Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA CERIMÔNIA DE CASAMENTO. DESCUMPRIMENTO. NOTÍCIA DO FECHAMENTO DAS ATIVIDADES COM MENOS DE 20 (VINTE) DIAS DA CERIMÔNIA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA AO CUSTA MAIOR. DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO AJUSTE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A cláusula penal configura-se como um pacto acessório em que as partes se obrigam ao pagamento de multa pecuniária na hipótese do não cumprimento ou retardamento da obrigação, sendo devida na hipótese sob exame, tendo em vista a sua previsão no ajuste e o não cumprimento contratual de fornecimento de flores para decoração na cerimônia e recepção do casamento dos autores.

2. É devida a indenização por danos materiais emergentes, a teor do art. 249 do Código Civil, devendo ser considerada a diferença de valores entre a contratação da empresa inadimplente e o gasto suportado pela contratação de terceira empresa há menos de 20 (vinte) dias data da cerimônia, a um custo maior, sem prejuízo da devolução do importe principal já estipulado na origem.

3. Cabível a reparação por danos morais, uma vez que a notícia do abrupto encerramento das atividades da empresa de decoração em menos de 20 (vinte) dias da data marcada para a cerimônia, de forma que não iria executar os serviços, não pode ser encarada como mero dissabor do cotidiano, sobretudo pelo relevante valor social desse tipo de evento. Precedentes.

4. Em relação ao valor do dano moral, o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, entre outros, a extensão e a gravidade do dano, bem assim a existência ou não de retratação por parte do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requisitos devidamente sopesados na origem.

5. Repele-se o pedido de majoração da indenização com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, não obstante o desgaste psíquico provocado pelo descumprimento do contrato, tendo em vista que, no caso concreto, logo após a notícia do encerramento das atividades do primeiro fornecedor houve a contratação de nova empresa pelos consumidores, de sorte que não se pode concluir pelo desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.

6. Apelo parcialmente provido. Sentença reformada.